Tribunal: TJDFT
Processo: 0754191-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c indenização, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor para impedir o protesto de cheques emitidos para pagamento de serviço contratado, ou, subsidiariamente, autorizar o depósito judicial dos valores dos cheques vincendos para suspender eventuais cobranças.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para conceder a tutela de urgência, impedir o protesto dos cheques e a negativação do nome do agravante e de sua esposa, diante da alegação de descumprimento contratual pela empresa agravada.
III. Razões de decidir
3. O magistrado da origem entendeu que o pedido do autor demanda dilação probatória.
4. Uma vez que o agravante não trouxe elementos suficientes e capazes de comprovar o seu direito, neste momento, e considerando que a questão ainda é objeto de discussão na instância de origem, não se mostra razoável o deferimento da tutela de urgência.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.